Tribunal: TJSP
Processo: 1021217-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021217-83.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados CONFECCOES CATOMAC LTDA,
ROSIMARY BARBOSA FERREIRA RIBEIRO - ME e ROSIMARY BARBOSA
FERREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021217-83.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41503
2
VOTO No: 41503
EDEC. No: 1021217-83.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (29a V. Cível Central)
EMBGTE.: Itaú Unibanco S.A. (R-Apte.-Apdo.) - endossatário-
mandatário
Ferreira Ribeiro (A)
EMBGDAS:
Confecções
Catomac
Ltda.
-
sacadora
(R-Apda.),
Rosimary Barbosa Ferreira Ribeiro Me - sacada e Rosimary Barbosa
Ferreira Ribeiro (A-Aptes.-Apdas.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A. (corréu) ao v. acórdão de fls. 194/200, que negou
provimento à apelação por ele manejada e deu provimento em parte à
apelação aviada por Rosimary Barbosa Ferreira Ribeiro Me - sacada e
Rosimary Barbosa Ferreira Ribeiro (autoras), ora embargadas, contra a
r. sentença de fls. 117/120 dos autos digitais em apenso, que julgou
procedente em parte ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral (protesto indevido de duplicatas já quitadas)
intentada pelas embargadas micorempresa e microempresária.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
reptado padece do vício de omissão, (2) é parte ilegítima para compor o
polo passivo da lide porque figurou apenas como mandatário da
cobrança, (3) jamais extrapolou seus poderes de mandatário, merecendo
observância a Súmula STJ no 476, (4) não foi comunicado sobre o
pedido de cancelamento do protesto ou suspensão da cobrança, (5) a
responsabilidade de cancelar o protesto no cartório é do devedor e (6)
não há dano moral a ser indenizado (fls. 01/06).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021217-83.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41503
3
sanado o vício alegado (omissão) e, com excepcional efeito infringente,
seja dado provimento ao recurso de apelação manejado pelo banco
embargante.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 196/199 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa do trecho
abaixo transcrito.
Efetivamente,
o
v.
acórdão
embargado
foi
suficientemente claro quando aduziu que “na condição de prestador de
serviço de cobrança, o banco mandatário tinha o dever de verificar a
ocorrência de pagamento dos boletos bancários que ensejaram a
emissão dos títulos causais que lhe foram endossados para cobrança
pela endossante-mandante. Era o mínimo que se esperava do agente de
cobrança que se prestou a realizar este serviço. Se não o fez, agiu com
negligência” (fls. 197 daqueles autos), concluindo que “o ato culposo do
banco réu de ter dado origem a protesto do nome da coautora pessoa
física em decorrência de dívida já paga, além de lhe conferir legitimidade
para ocupar o polo passivo da presente lide, é suficiente para lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021217-83.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41503
4
imputar o dever de indenizar, já que, por ato culposo, causou dano
moral às demandantes” (fls. 198 dos autos apensados).
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021217-83.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41503
5
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021217-83.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41503
6
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica